Tribunal: TJSP
Processo: 0017361-34.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000097106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0017361-34.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante RENAN
HENRIQUE DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e DERAM
PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público, para reformar a r.
sentença, em parte, a fim de alterar o regime inicial de resgate da pena aplicada ao
réu, o qual fica definitivamente condenado, como incurso no art. 155, § 4o, inciso
VI, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no
mínimo legal, mantendo-se a r. sentença, no mais, por seus próprios fundamentos.
Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão em nome do réu. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017361-34.2017.8.26.0196 -Voto no 25.415
2
Apelação Criminal no 0017361-34.2017.8.26.0196
Apelante: Renan Henrique dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Cristiana dos Santos Rodrigues Bonivais
Comarca: Franca
Voto no 25.415
Furto qualificado Recurso ministerial buscando a
fixação do regime inicial fechado
Provas
francamente incriminadoras, não se insurgindo as
partes a esse respeito Pena que não comporta
reparo Réu beneficiado com o agravamento da
pena na sexta parte, ante a reincidência específica
Recurso
ministerial
que
não
questionou
a
dosimetria da pena Regime fechado que mais se
adequa ao caso concreto Réu que ostenta maus
antecedentes e reincidência em delitos patrimoniais
idênticos, fazendo da criminalidade seu meio de
vida Descabidas a resposta penal substitutiva e a
suspensão condicional da pena por expressa
vedação legal Dado provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 349/355,
acrescenta-se que o réu RENAN HENRIQUE DOS SANTOS foi
condenado, como incurso no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal,
à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no
mínimo legal, permitido o apelo em liberdade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017361-34.2017.8.26.0196 -Voto no 25.415
3
Inconformado, apela o Ministério Público, buscando a
fixação do regime inicial fechado para resgate da pena (fls. 361/367).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo provimento do apelo
ministerial (fls. 421/424).
É o relatório.
A r. sentença recorrida deu correta solução à ação
penal, bem analisando as provas dos autos.
O réu foi preso em flagrante, existindo a certeza visual
do crime. Já a materialidade decorre do boletim de ocorrência de fls.
35/37, do auto de exibição e apreensão de fls. 38/39, do auto de
avaliação indireta de fls. 40, do auto de entrega de fls. 41 e da prova
oral colhida.
Aliás, a prova produzida sob o crivo do contraditório é
isenta e incriminadora, emergindo absoluta certeza de que o réu, agindo
em concurso e com identidade de propósitos com Cristiana e terceiros
não identificados, tentou subtrair os bens descritos na peça incoativa.
Daí porque outra solução não poderia advir, tanto que
não houve insurgência recursal quanto ao decreto condenatório. Na
verdade, apenas o órgão ministerial apelou, buscando o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017361-34.2017.8.26.0196 -Voto no 25.415
4
recrudescimento do regime.
O recurso ministerial deve ser provido.
A pena corporal não comporta ajuste. A pena base foi
exasperada na sexta parte em decorrência dos maus antecedentes
ostentados pelo réu, e, na fase seguinte, sofreu aumento idêntico, pelo
reconhecimento da agravante da reincidência.
Vale mencionar que o réu foi beneficiado com o
agravamento da pena na sexta parte, vez que se trata de reincidente
específico e comportaria aumento mais rigoroso. Contudo, o recurso
ministerial não questiona os critérios de dosimetria da pena.
De outro lado, tal qual ventilado em sede recursal,
assiste razão ao membro do Ministério Público em relação à fixação do
regime fechado para início do cumprimento da pena imposta ao réu.
Pela análise das certidões acostadas aos autos, o réu é contumaz na
prática de ilícitos penais patrimoniais e apresenta comportamento social
inadequado, colocando em risco à ordem social.
Ademais, é reincidente específico (fls. 306/308) e seus
maus antecedentes também se referem a furtos, circunstâncias que
indicam que ele, apesar de já ter cumprido pena anteriormente pela
prática de mesmo crime, insiste em manter-se avesso aos ditames da lei
e aos padrões sociais, merecendo, assim, ser resguardada a ordem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017361-34.2017.8.26.0196 -Voto no 25.415
5
pública, demonstrando não ser, de fato, recomendável qualquer outro
regime inicial para cumprimento de pena.
Desta forma, a alteração do regime inicial semiaberto
para o fechado mostrando-se em sintonia com os parâmetros da
suficiência e reprovabilidade da conduta criminosa.
Por expressa vedação legal, inviável a substituição da
pena corporal por restritivas de direitos, bem como de concessão de
sursis.
Destarte, a r. sentença merece reparo no tocante ao
regime inicial de cumprimento de pena.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público, para
reformar a r. sentença, em parte, a fim de alterar o regime inicial de
resgate da pena aplicada ao réu, o qual fica definitivamente condenado,
como incurso no art. 155, § 4o, inciso VI, do Código Penal, à pena de
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal,
mantendo-se a r. sentença, no mais, por seus próprios fundamentos.
Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão em nome do
réu.
FERNANDO SIMÃO
Relator